Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-06.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803251-06.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A. R. C. SILVA COMERCIO, ANTONIO REGIS CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, em razão da inércia do exequente no recolhimento de custas necessárias à expedição de novo mandado de citação. O Juízo de origem reconheceu o abandono processual com base apenas em intimação realizada por ato ordinatório, sem prévia intimação pessoal do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme expressa previsão do art. 485, §1º, do CPC.

4. A mera intimação por meio de ato ordinatório ou apenas aos patronos não supre a exigência legal, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

5. Ausente a intimação pessoal do exequente, a sentença que extinguiu o feito mostrou-se prematura e nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença que extingue a ação de execução por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente, exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 932, IV e V; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 4496734, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0847568-84.2020.8.14.0301, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.10.2022
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803251-06.2023.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: A. R. C. SILVA COMERCIO E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
A. R. C. SILVA COMERCIO E OUTRO
,

ora apelados.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 32135825)
:

“SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que o exequente, devidamente intimado por meio de ato ordinatório para efetuar o recolhimento das custas processuais necessárias à expedição de novo mandado de citação, quedou-se absolutamente inerte, conforme certificado nos autos pela serventia judicial.

A certidão de ID 145388383 atesta de forma inequívoca a inércia processual da parte autora, que deixou transcorrer o prazo legal sem adotar qualquer providência no sentido de promover o regular andamento do feito executivo.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A hipótese dos autos reclama a extinção do processo executivo em razão do abandono da causa pelo exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O abandono processual configura-se quando a parte autora, devidamente intimada para dar andamento ao processo, permanece inerte pelo prazo superior a trinta dias, demonstrando manifesto desinteresse na condução da demanda. Cuida-se de pressuposto negativo de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja verificação impõe ao magistrado o dever de extinguir o feito sem resolução do mérito.

(...)

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em sendo o caso, custas processuais remanescentes pelo exequente.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente).”

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 32135828)
sustentando a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, exigência expressa do art. 485, §1º, do CPC, bem como pela falta de regular intimação dos advogados constituídos, em afronta aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC, e ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Afirma tratar-se de vício sanável, sendo indevida a extinção prematura do processo, requerendo a anulação da sentença, o exercício do juízo de retratação e o regular prosseguimento da execução.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença que extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito, em razão da ausência de intimação pessoal do exequente e de seus patronos para impulsionar o feito, bem como à possibilidade de regular prosseguimento da execução.

Adianto que
assiste razão ao recorrente
.

Da detida análise dos autos, constata-se que a parte exequente/apelante, BANCO BRADESCO S/A, foi intimada por meio de Ato Ordinatório para que procedesse, no prazo de 30 (trinta) dias, ao recolhimento das custas intermediárias necessárias ao regular prosseguimento da execução, conforme consignado no
ID 32135823
, sob pena de adoção das medidas processuais cabíveis.

Na sequência, sobreveio certidão cartorária lançada no
ID 32135824
, na qual a Secretaria informou o decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento das referidas custas. Com fundamento exclusivo nessa informação, foi prolatada sentença no
ID 32135825
, pela qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual/abandono da causa, sem que tenha sido previamente realizada intimação pessoal do exequente, na forma exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Inicialmente, é imprescindível destacar que o não pagamento das custas processuais, quando necessário à prática de ato impulsionatório essencial, pode, em tese, configurar causa para a extinção do processo por abandono, conforme prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para a configuração válida do abandono, a lei processual exige, de maneira expressa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme disposto no §1º do art. 485:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A doutrina é uníssona em reconhecer tal exigência como imprescindível. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente exige a intimação pessoal da parte para a configuração válida do abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

4- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

No caso em exame, evidencia-se que
não foi observada a exigência legal de intimação pessoal da parte exequente para suprir a suposta omissão no prazo assinalado
, providência expressamente imposta pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil como condição de validade para a extinção do processo por abandono.

Assim, a extinção do feito mostrou-se prematura e incompatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto o banco recorrente não foi pessoalmente cientificado para regularizar o vício apontado pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Não realizada a citação válida da parte contrária, não há condenação em honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026